Tribunal: CARF
Processo: 11543.720031/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.720031/2012-10
ACÓRDÃO
2002-009.370 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIONISIO MARINELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IR RETIDO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Só é permitida a compensação de imposto de renda retido na fonte
quando devidamente comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.370 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720031/2012-10
2
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Glosa do valor de R$ ********23. 262,14 indevidamente compensado a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o
valor declarado e o total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf).
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IR RETIDO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Só é permitida a compensação de imposto de renda retido na fonte quando
devidamente comprovada.
Se for constatado, após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste
anual, que não houve retenção do imposto por parte da fonte pagadora, o
destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. A lei exige que o contribuinte
submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando
todos os rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.370 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720031/2012-10
3
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
6.3. A controvérsia está centrada na ocorrência da retenção do imposto e não na
responsabilidade pelo recolhimento de uma eventual retenção.
(...)
7.1. Como se observa, a retenção não ficou provada, visto que nenhum
documento emitido pela fonte pagadora foi anexado aos autos. No caso concreto,
o documento denominado “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto de
Renda Retido na Fonte” não foi apresentado, e este é o documento hábil para
comprovação do IRRF, nos termos estatuídos pelos artigos 941 e 943, §2o do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos
com retenção do imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física
beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em
duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento,
das deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior,
quando for o caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941
e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração
de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o
do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
(...)
7.2. O contrato de locação pode demonstrar a existência de relação obrigacional
entre o impugnante e a fonte pagadora, mas não comprova que houve retenção
de imposto de renda.
8. Sendo assim, a hipótese considerada por este julgamento é a de que não houve
a retenção, uma vez que esta não está comprovada nos autos. Corrobora-se a
tese desenvolvida pela fiscalização de que a contribuinte não suportou o ônus da
retenção de imposto de renda.
(...)
8.2. No caso vertente, não está comprovada a ocorrência da retenção do imposto
sobre o rendimento de aluguel e, nesta hipótese, aplica-se a determinação do
item 14 do parecer acima mencionado.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.370 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720031/2012-10
4
8.3. De fato, consoante as disposições dos artigos 717 e 722 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda
retido é da fonte pagadora.
“Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título,
salvo disposição em contrário ...
(...)
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do
imposto, ainda que não o tenha retido (Decreto-lei 5.844, de 1943,
art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto
devido como antecipação e a fonte pagadora comprovar que o
beneficiário já incluiu o rendimento em sua declaração, aplicar-se-á
a penalidade prevista no art. 957, além dos juros de mora pelo
atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido
retido, sem obrigatoriedade do recolhimento deste.
(...)
8.4. O artigo 722 atribui a responsabilidade à fonte pagadora, mas este dispositivo
só é aplicável na hipótese prevista no item 13 do parecer Cosit já citado:
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da
data prevista para o encerramento do período de apuração em que
o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não
procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o
dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
(...) grifos acrescidos
Assim, para o deslinde da controvérsia, comprovação ou não da retenção, o sujeito
passivo não conseguiu comprovar a efetiva retenção.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.370 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720031/2012-10
5

Fl. 60
DF CARF MF
Original